Tribunal: STF
Processo: Rcl 89094
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 154. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. USO INADEQUADO DA VIA ELEITA. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo Regimental em reclamação que impugna acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que negou seguimento a Recurso Extraordinário em razão da tese firmada no RE 593.443/SP (Tema 154). 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Alegação de que a matéria veiculada no apelo extraordinário obstado na origem não se amolda ao Tema 154/STF. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos (Rcl 21.445/RS. Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/5/2017).

    4. Inexistência de teratologia. Em rigor, para divergir da análise empreendida pela instância ordinária e acolher a pretensão do reclamante — no sentido de que há indícios suficientes de autoria a permitir a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri — seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é inviável em sede de Reclamação. 

    5. Dessa forma, a decisão reclamada não transgrediu a soberania do veredicto do Júri, tampouco afrontou o recurso paradigma, tendo em vista que a controvérsia foi dirimida mediante exame do suporte probatório constante dos autos principais. Precedentes.

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.